Tribunal: TJBA
Processo: 8002608-29.2021.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002608-29.2021.8.05.0244 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM Advogado(s): APELADO: WAGNER RONIERE MENEZES DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR ÍNFIMO. APLICABILIDADE DO TEMA 1184 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC), fixou tese no sentido de ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência de cada ente federado. 2. O precedente vinculante exige, como condição para o ajuizamento da execução fiscal, a prévia adoção de providências administrativas, como: a) tentativa de conciliação ou solução administrativa; b) protesto do título, salvo demonstração de ineficácia da medida por critério de eficiência. 3. No caso concreto, a Fazenda Pública exequente não demonstrou o cumprimento das providências exigidas no Tema 1184, tampouco justificou a sua dispensa, não se desincumbindo do ônus de demonstrar o interesse processual. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 corrobora a diretriz de racionalização e eficiência na tramitação das execuções fiscais, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo STF. 5. O sistema de precedentes obrigatórios (CPC, art. 927) impõe a observância da jurisprudência vinculante. 6. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002608-29.2021.8.05.0244, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM e como apelado WAGNER RONIERE MENEZES DE OLIVEIRA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.